Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-20.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Agente Operacional do Departamento de Trânsito – Perícia concluiu que as atividades realizadas pelo Requerente são caracterizadas como insalubre, em grau médio (20%) para atividade com exposição a raios ultravioletas e em grau máximo (40%) para atividade em contato com agentes biológicos no período laborado no setor denominado SSU – Perito convocado pelo Juiz

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Agente Operacional do Departamento de Trânsito – Perícia concluiu que as atividades realizadas pelo Requerente são caracterizadas como insalubre, em grau médio (20%) para atividade com exposição a raios ultravioletas e em grau máximo (40%) para atividade em contato com agentes biológicos no período laborado no setor denominado SSU – Perito convocado pelo Juiz sentenciante – Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001031-20.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PREFEITURA
DA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ, é apelado
WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-20.2017.8.26.0462 - Comarca de Poá - Voto no 33.894 - aba
2
Voto no 33.894
Apelação Cível no 1001031-20.2017.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE POÁ
Apelado: WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA
JUIZ: Henrique Berlofa Villaverde
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

Agente
Operacional do Departamento de Trânsito
Perícia
concluiu que as atividades realizadas pelo Requerente são
caracterizadas como insalubre, em grau médio (20%) para
atividade com exposição a raios ultravioletas e em grau
máximo (40%) para atividade em contato com agentes
biológicos no período laborado no setor denominado SSU
Perito convocado pelo Juiz sentenciante Laudo pericial
produzido sob o crivo do contraditório Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 203/212 por Prefeitura Municipal da Estância
Hidromineral de Poá contra a r. sentença de fls. 195/199, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de reconhecimento
de insalubridade e pagamento de adicional ajuizada por Wellington
Pereira de Souza para reconhecer a insalubridade das atividades
exercidas pelo autor, em grau médio (20%) para atividade com
exposição à raios ultravioletas e em grau máximo (40%) para atividade
em contato com agentes biológicos, somente no período laborado no
setor denominado SSU, nos termos do artigo 108, caput, da Lei no
3.718/14, calculados sobre o menor vencimento pago, a incidir
retroativamente desde 07 de maio de 2014.
Quanto aos honorários advocatícios, sendo ilíquida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-20.2017.8.26.0462 - Comarca de Poá - Voto no 33.894 - aba
3
sentença, a asseverou que a fixação se dará quando da liquidação sob as
balizas do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil,
observando que sua incidência se dará sobre o proveito econômico
obtido pelo autor nestes autos. Ausentes custas, ante a isenção prevista
no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03, para os Entes Públicos e
respectivas autarquias e a gratuidade deferida ao autor.
O apelante argumenta não ter havido manifestação acerca
dos motivos que levaram o d. Magistrado a concordar com o laudo
apresentado. Reitera todas as críticas tecidas ao laudo pericial, que é por
demais lacunoso, de modo que não há como, com base em tal prova,
acolher-se a pretensão do autor.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 203/212).
É o relatório.
Trata-se de reconhecimento de insalubridade e pagamento
de adicional, na qual o autor sustenta que durante o período de trabalho
está exposto à agentes insalubres e perigosos. Afirma pintar placas de
trânsito e trabalhar na limpeza do cemitério. Aduz que entre os anos de
2006/2008 também foi responsável pela manutenção dos túmulos e
recolhimento das flores, bem como limpeza e retirada de animais
mortos e restos de rituais de umbanda dos jazigos. Assevera que a
requerida não fornece EPI. Informa que em ação trabalhista foi
concedido o pagamento da insalubridade, contudo, deixou de receber o
adicional quando o regime mudou de celetista para o atual, estatutário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-20.2017.8.26.0462 - Comarca de Poá - Voto no 33.894 - aba
4
Pois bem: em seu laudo pericial (fls. 148/157), o perito
convocado pelo Juízo de origem para avaliar a possível exposição às
atividades insalubres no trabalho do Requerente, descreve que o autor
mantinha contato direto com resíduos urbanos, enquadrando assim ao
preconizado na NR-15, Anexo 14. Conclusão - Insalubre Grau Máximo.
Frisa que o Requerente trabalhava de forma continua a céu
aberto, sem o fornecimento de EPIs adequados (protetor solar, óculos
com proteção UV e chapéu ou boné) e considerando que a radiação
solar enquadra-se como radiação ultravioleta. Conclusão - Insalubre
Grau Médio.
Concluiu, portanto, que as atividades realizadas pelo
Requerente são caracterizadas como insalubre, em grau médio (20%)
para atividade com exposição à raios ultravioletas e em grau máximo
(40%) para atividade em contato com agentes biológicos no período
laborado no setor denominado SSU.
O laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório é
prova mais que suficiente para comprovar a insalubridade da atividade e
consequentemente o direito ao recebimento do adicional. Destaque-se
que o i. Perito prestou esclarecimento à impugnação apresentada às fls.
170/171.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001031-20.2017.8.26.0462 - Comarca de Poá - Voto no 33.894 - aba
5
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária recursal [art. 85, §§ 11, CPC] fixada em
R$ 300,00 [trezentos reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)